Tribunal: TCU
Processo: 037.418/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação com vistas à contratação de serviços de consultoria imobiliária para cessão de direitos de contrato de arrendamento do Estaleiro Inhaúma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Swot Global Consulting Ltda., em razão de supostas irregularidades no edital da Licitação 7003423320 promovida pela Petróleo Brasileiro S.A., tendo por objeto a contratação de serviços de consultoria imobiliária para cessão de direitos de contrato de arrendamento do Estaleiro Inhaúma; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que a exigência de comprovação de registro em dois conselhos de fiscalização de exercício profissional, como critério de habilitação na Licitação 7003423320, afronta a jurisprudência desta Corte de Contas, eis que a exigência de registro ou inscrição na entidade profissional competente, para fins de comprovação de qualificação técnica, deve se limitar ao conselho que fiscalize a atividade básica ou o serviço preponderante da licitação, conforme previsto no art. 1o da Lei 6.839/1980 c/c o art. 58, inciso II, da Lei 13.303/2016; 9.5. informar ao representante a prolação deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.